Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MEDIDA RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. PROVAS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. Conquanto a filha tenha terminado o ensino médio há pouco mais de 1 (um) ano e tenha abandonado curso técnico que então frequentava, esses eventos ocorreram no decorrer do período em que estava em vigor o estado de calamidade pública decretada pela pandemia da COVID-19, circunstância que influenciou a vida acadêmica de muitos alunos.
3. O cotejo probatório revela deter a filha necessidade de continuar a receber auxílio econômico do pai, pois ainda é jovem, conta com 19 (dezenove) anos, está em pleno processo de formação profissional para inserção no mercado de trabalho, com a matrícula em novo curso técnico, além de não exercer atividade capaz de garantir a independência financeira própria.
4. Se o genitor não comprova a impossibilidade de arcar com o pensionamento, nem mesmo a piora da capacidade financeira dele, impõe-se a manutenção da obrigação alimentar.
5. Reavalia-se a verba de sucumbência, diante da alteração do cenário de vitórias das partes.
6. Apelação conhecida e provida.